Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712331-09.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS LIMA DA SILVEIRA RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A D E C I S Ã O Confiro ao recorrente o prazo de 48 horas para acostar ao processo as guias correspondentes aos comprovantes de pagamento do preparo recursal de ID 31318030 e 31318032. (e) Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito